Tribunal: TJSP
Processo: 1144133-46.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Apelação. Direito civil. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de restituição de valores. Alegação de descumprimento contratual. Inaplicabilidade do CDC. Fatos não comprovados. Rés que responderam com superioridade demonstrando a execução das etapas do contrato. Recurso da autora desprovido. Sentença de improcedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação

Ementa:
Apelação. Direito civil. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de restituição de valores. Alegação de descumprimento contratual. Inaplicabilidade do CDC. Fatos não comprovados. Rés que responderam com superioridade demonstrando a execução das etapas do contrato. Recurso da autora desprovido. Sentença de improcedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por descumprimento do contrato para implantação de softwares, cumulada com pedido de restituição de valores, julgada improcedente em primeira instância.
1.2. Recurso da autora insistindo na procedência da ação.
2. Questão em discussão:
Verificar se as rés cumpriram as etapas do cronograma de implantação dos softwares.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
3.1. Prova insuficiente para demonstrar as alegações da autora. Ônus da prova que lhe incumbia. Art. 373, I, do CPC.
3.2. Documentação trazida pelas rés que evidencia a regular execução das etapas do cronograma para cumprimento do contrato e apontando a falha da autora em atender as exigências para preenchimento dos formulários. Fato não negado pela autora.
4. Dispositivo:
Recurso da autora desprovido. Sentença de improcedência mantida.